Tribunal: TJSP
Processo: 1509865-72.2016.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Exceção de pré-executividade com alegação de litispendência – Extinção do processo, com base no artigo 26 da Lei no 6.830/80 – Condenação da FESP ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios – Cabimento - Aplicação do princípio da causalidade – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação por equidade, nos termos dos § 8o, do artigo 85 do CPC –

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Exceção de pré-executividade com alegação de litispendência – Extinção do processo, com base no artigo 26 da Lei no 6.830/80 – Condenação da FESP ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios – Cabimento - Aplicação do princípio da causalidade – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação por equidade, nos termos dos § 8o, do artigo 85 do CPC – Cabimento – Critério de razoabilidade a ser aplicado, no caso concreto – Observância dos parâmetros do artigo 85, § 2.o do CPC – Sentença mantida – Reexame necessário, considerado interposto, não provido.
APELAÇÃO – DESERÇÃO – Ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, bem como do recolhimento do preparo recursal – Deserção manifesta – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1509865-72.2016.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RICARDO OSCAR e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM do apelo e NEGARAM PROVIMENTO ao reexame
necessário. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1509865-72.2016.8.26.0014 -Voto no 12580
2
Voto no 12580
Apelação Cível no 1509865-72.2016.8.26.0014
Comarca: São Paulo
Apelante: Ricardo Oscar
Apelado: Estado de São Paulo
Interessada: Plast Iso Comercial Lt Me
MMa. Juíza: Juliana Koga Guimarães
EXECUÇÃO FISCAL
ICMS
Exceção de pré-
executividade com alegação de litispendência Extinção do
processo, com base no artigo 26 da Lei no 6.830/80
Condenação da FESP ao pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios Cabimento -
Aplicação do princípio da causalidade HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - Fixação por equidade, nos termos dos §
8o, do artigo 85 do CPC
Cabimento
Critério de
razoabilidade a ser aplicado, no caso concreto

Observância dos parâmetros do artigo 85, § 2.o do CPC
Sentença mantida
Reexame necessário, considerado
interposto, não provido.
APELAÇÃO DESERÇÃO Ausência de comprovação da
alegada hipossuficiência, bem como do recolhimento do
preparo recursal
Deserção manifesta
Recurso não
conhecido.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda do Estado de
São Paulo em face de Plast Iso Comercial Lt Me, objetivando a cobrança de ICMS,
nos termos das CDAs de fls. 2/56.
A r. sentença de fls. 224/225, integrada pela decisão de fl. 242,
julgou extinto o processo, com base no artigo 26 da Lei no 6.830/80. Condenou a
Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios fixados em R$ 8.000,00, por equidade, nos termos
do artigo 85, § 8o, do CPC.
Apela o advogado da excipiente (fls. 244/256), postulando a
concessão da gratuidade de Justiça, bem como a majoração dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1509865-72.2016.8.26.0014 -Voto no 12580
3
advocatícios, sob o fundamento de que “O texto normativo é simples e direto: existem
percentuais máximos e mínimos para a fixação de honorários advocatícios nas
causas que envolvem a Fazenda Pública, não havendo qualquer abertura
interpretativa para que o intérprete insira a equidade, ignorando os percentuais
listados no artigo 85. A equidade, por sua vez, é autorizada apenas nas hipóteses do
artigo 85, parágrafo 8o, do CPC, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo””. De forma
subsidiária, pugna a “majoração da verba honorária para patamar condizente e justo
com o trabalho desenvolvido nos autos haja vista tratar-se de lide que se perpertua
há mais de 03 anos”.
Contrarrazões às fls. 260/274.
Determinado ao recorrente a comprovação da alegada
insuficiência de recursos (fls. 277/278), ele apresentou suas 3 últimas declarações de
imposto de renda (fls. 281/305).
Após, restando dúvidas acerca da atual hipossuficiência
econômica, foi determinado ao apelante que apresentasse sua declaração de IRPF de
2020/2019, no prazo de cinco dias (fl. 307). E, como ele deixou transcorrer o prazo
legal sem qualquer manifestação, o pedido de gratuidade foi indeferido, com
determinação do recolhimento do respectivo preparo (fls. 311/313); todavia, sem
qualquer providência (fl. 315).
É o breve relato.
Inicialmente, considera-se interposto o reexame necessário,
tendo em vista o disposto no art. 496 do CPC (fl. 226).
Ainda neste âmbito, considerando a inércia do apelante quanto à
determinação de juntada de documento para verificação da alegada hipossuficiência
e, após, quanto ao recolhimento do respectivo preparo, de rigor o não conhecimento
do recurso por ele interposto (deserção). Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1509865-72.2016.8.26.0014 -Voto no 12580
4
“RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DE PREPARO E DE COMPROVAÇÃO DA
CONCESSÃO
DA
GRATUIDADE.
TAXA
JUDICIÁRIA.
DESERÇÃO. 1. Recurso interposto sem comprovação da
concessão da gratuidade da justiça, consoante afirmação feita
na minuta do recurso, bem como sem o recolhimento da taxa
judiciária, em inobservância do disposto no art. 1.007, caput,
do CPC. 2. Determinação para apresentação de cópia do
deferimento judicial de primeiro grau da asseverada concessão
na minuta de agravo, ou do recolhimento do preparo nos termos
do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do
presente recurso. Recorrentes que mesmo regularmente
intimados não atenderam a determinação judicial. Deserção
configurada. Recurso deserto. Recurso não conhecido, nos
termos do art. 932, inciso III do CPC/15” (Apelação Cível
1000610-80.2019.8.26.0358;
Relator
Desembargador
NOGUEIRA DIEFENTHALER; j. 25/06/2020).
Prosseguindo, pelo que consta dos autos, a Fazenda Pública
Estadual ajuizou execução fiscal em face de Plast Iso Comercial Lt Me, visando o
recebimento de débito de ICMS (CDAs de fls. 2/56).
A executada ingressou nos autos, ofertando exceção de pré-
executividade, com alegação de litispendência, uma vez que já ajuizada a execução
fiscal no 1508985-80.2016.8.26.0014, em 21.10.2016, para a cobrança do mesmo
débito.
Instada a se manifestar, a Fazenda do Estado de São Paulo
esclareceu ter sido ajuizada em duplicidade a execução fiscal, desistiu da ação e
requereu a extinção do feito (fls. 220/221).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1509865-72.2016.8.26.0014 -Voto no 12580
5
A r. sentença extinguiu o feito, sob o fundamento de desistência,
condenando a Fazenda do Estado ao pagamento das custas processuais e de
honorários.
Realmente, a própria exequente admitiu a propositura de ações
em duplicidade (fl. 221), circunstância esta que já é suficiente para impor a ela os
ônus da sucumbência (despesas processuais e honorários do patrono da parte
adversa), em respeito ao princípio da causalidade, especialmente porque a executada
necessitou contratar advogado e alertar o engano.
Nesse sentido, o entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça:
“(...)
1. O princípio da sucumbência, adotado pelo art. 20 do
CPC, encontra-se contido no da causalidade, segundo o
qual aquele que deu causa à instauração do processo
deve arcar com as despesas dele decorrentes.” (AgRg no
REsp 1.211.981-PB, Terceira Turma, Relator Ministro
SIDNEI BENETI, J. 16/08/2011)
No tocante ao valor dos honorários advocatícios, correta a r.
sentença na fixação por equidade.
Isto porque, considerando que o valor da causa é R$ 539.384,86,
em outubro de 2016, tem-se que se mostra excessivo para ser utilizado como base de
cálculo dos honorários, nos termos dos §§ 2o e 3o, do artigo 85 do CPC, ainda mais
diante da ausência de complexidade da demanda, que se resolveu com o
reconhecimento de litispendência. Note-se, aqui, que o tempo da causa não é o único
fator a ser considerado na fixação do valor dos honorários.
Nestes termos, levando-se em conta o grau de zelo do
profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1509865-72.2016.8.26.0014 -Voto no 12580
6
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o,
incisos I a IV, CPC), a fim de se evitar, com isso, uma injusta remuneração, seja
excessiva ou irrisória (critérios da proporcionalidade e razoabilidade do próprio
diploma processual - art. 8o do CPC), correta a fixação, por equidade (artigo 85, § 8o,
do CPC), em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Nesse rumo, vem decidindo esta C. Câmara:
“APELAÇÃO
CÍVEL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. ICMS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ADMISSIBILIDADE.
Sentença recorrida que acolheu a exceção de pré-
executividade e extinguiu a execução, sem arbitrar verba
honorária. Insurgência do executado com pretensão de que
sejam arbitrados honorários advocatícios. Cabimento. O
acolhimento da exceção de pré-executividade, com a extinção
da execução, enseja o arbitramento de honorários de
advogado. Aplicação do princípio da causalidade. Precedentes do STJ e deste Tribunal
de Justiça.
Possibilidade de arbitramento dos honorários por equidade,
em
atenção
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade. Inteligência do art. 85, § 8o, do CPC.
Recurso provido.
...
Esta Colenda 13a Câmara de Direito Público já decidiu no
mesmo sentido, na Ap. no 1002243-47.2014.8.26.0053

Relatora: Flora Maria Nesi Tossi Silva, sendo oportuna a
citação do seguinte trecho do Acórdão:
“Considerando os critérios da novel legislação processual
civil e as particularidades do caso concreto, notadamente
a quantidade relativamente pequena de manifestações
realizadas pela Procuradoria do Estado, tendo em vista
que houve o indeferimento da petição inicial e o fato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1509865-72.2016.8.26.0014 -Voto no 12580
7
que não houve análise do mérito da demanda, não parece
adequada a solução de fixar os honorários em percentual
do valor da causa.
Cuida-se de situação em que é necessária a apreciação
equitativa do juiz quanto à fixação da verba honorária,
sob pena da simples aplicação de percentual sobre o valor
da causa ocasionar em decisão que afronta critérios de
razoabilidade e proporcionalidade”.
Atentando, portanto, aos critérios previstos no art. 85, § 2o,
I a IV, arbitra-se a verba honorária devida pela exequente
em favor dos advogados do executado em R$ 2.000,00 (dois
mil reais), valor mais justo e condizente com a natureza da
demanda, e que vem em defesa do princípio que veda o
enriquecimento sem causa de qualquer das partes
litigantes, não deixando de remunerar condignamente os
profissionais da advocacia que exerceram seu mister nos
presentes
autos.”
(TJSP;

Apelação
1511271-88.2016.8.26.0577;
Relator
Desembargador
DJALMA LOFRANO FILHO; j. 23.8.2017 - destaque
nosso).
Confira-se, ainda, julgado recente do E. STJ:

“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ACOLHIMENTO
DA
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART.
85, §§ 3o E 8o DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL.
POSSIBILIDADE.
1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba
honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1509865-72.2016.8.26.0014 -Voto no 12580
8
critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento
jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito
ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3o, do CPC/1973.
2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015
revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda
Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento
às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença:
na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente,
os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3o, do
CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser
aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b)
a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou
o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em
caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou
não for possível identificar o proveito econômico, a base de
cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c)
segundo disposição expressa no § 6o, os limites e critérios do
§ 3o serão observados independentemente do conteúdo da
decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de
sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d)
o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba
honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria
ficado
reservado
para
situações
de
caráter
excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o
proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar
"muito baixo".
3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi
gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-
Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi
pago na época adequada.
4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios
abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1509865-72.2016.8.26.0014 -Voto no 12580
9
CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador
pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8o
do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito
econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e
porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos
princípios da vedação do enriquecimento sem causa,
razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).
5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC - como qualquer
norma,
reconheça-se
-
não
comporta
interpretação
exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa
parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica
hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo
legal em situação de desarmonia com a integridade do
ordenamento jurídico.
6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do
CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada
jurisprudência
do
STJ,
que
havia
consolidado
o
entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na
hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como
excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do
CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015).
7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado,
justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese
do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso
da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o
princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente
como vetor na aplicação das normas processuais, pela
autoridade judicial, como também no próprio processo de
criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se,
assim, que este último utilize o poder de criar normas com a
finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação
jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1509865-72.2016.8.26.0014 -Voto no 12580
10
tema.
8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a
única que confere efetividade aos princípios constitucionais
da independência dos poderes e da isonomia entre as partes -
com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a
parte exequente tenha de suportar a majoração dos
honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar
ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante
raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar
excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da
complexidade e relevância da matéria controvertida, bem
como do trabalho realizado pelo advogado.
9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime
do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado
contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários
irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo
contraditório.
10. Recurso Especial não provido.”
(REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
12/02/2019,
DJe
11/03/2019).
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido
apreciadas todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer
dispositivo constitucional ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de
Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1509865-72.2016.8.26.0014 -Voto no 12580
11
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do apelo e NEGA-SE
PROVIMENTO ao reexame necessário, considerado interposto, como acima
constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator